Tribunal: TJSP
Processo: 0404251-47.1994.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Acórdão desta Câmara em Embargos de Declaração que foram acolhidos para determinar a observância do decidido pelo C. STF no Tema no 810 – Embargos de Declaração agora opostos pelo Município de São Paulo para ver reconhecida eiva do decisório, para tanto, apontando suposta omissão no ponto relativo à impossibilidade de aplicação do Tema no 810 – Prosseguimento do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Acórdão desta Câmara em Embargos de Declaração que foram acolhidos para determinar a observância do decidido pelo C. STF no Tema no 810 – Embargos de Declaração agora opostos pelo Município de São Paulo para ver reconhecida eiva do decisório, para tanto, apontando suposta omissão no ponto relativo à impossibilidade de aplicação do Tema no 810 – Prosseguimento do julgamento de rigor, reconhecendo-se a impossibilidade de adotação do tema no 810.
1. Com efeito a omissão a ser sanada no feito e relativo à análise da tese defensiva da impossibilidade de observância do julgado no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (tema no 810 do C. STF) visto que os valores debatidos já foram inscritos em precatório em atenção à questão de ordem na ADI 4357 e 4.425 e na esteira de recente precedente do C. STJ.
2. Embargos de Declaração do Município de São Paulo que devem ser acolhidos para sanar omissão com alteração do dispositivo, rejeitando-se os Embargos de Declaração opostos pelos exequentes, mantido o desprovimento do recurso de apelação interposto pelos exequentes e, consequentemente, mantida a r. Sentença recorrida que julgou extinto o processo.
Embargos de Declaração do Município de São Paulo acolhidos, com alteração do dispositivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034968
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0404251-47.1994.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é embargado NELSON CHOHFI E
OUTROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V. U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0404251-47.1994.8.26.0053/50001 -Voto no 36.192
2
Voto no 36.192
Embargos de Declaração no 0404251-47.1994.8.26.0053 50001
Embargante: Município de São Paulo
Embargados: Nelson Chohfi e Outros
Comarca: São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Acórdão desta Câmara em
Embargos de Declaração que foram acolhidos para determinar a
observância do decidido pelo C. STF no Tema no 810 Embargos
de Declaração agora opostos pelo Município de São Paulo para ver
reconhecida eiva do decisório, para tanto, apontando suposta
omissão no ponto relativo à impossibilidade de aplicação do Tema
no 810 Prosseguimento do julgamento de rigor, reconhecendo-se a
impossibilidade de adotação do tema no 810.
1. Com efeito a omissão a ser sanada no feito e relativo à análise da
tese defensiva da impossibilidade de observância do julgado no
Recurso Extraordinário no 870.947/SE (tema no 810 do C. STF) visto
que os valores debatidos já foram inscritos em precatório em
atenção à questão de ordem na ADI 4357 e 4.425 e na esteira de
recente precedente do C. STJ.
2. Embargos de Declaração do Município de São Paulo que devem
ser acolhidos para sanar omissão com alteração do dispositivo,
rejeitando-se os Embargos de Declaração opostos pelos exequentes,
mantido o desprovimento do recurso de apelação interposto pelos
exequentes e, consequentemente, mantida a r. Sentença recorrida
que julgou extinto o processo.
Embargos de Declaração do Município de São Paulo acolhidos, com
alteração do dispositivo.
1. Por meio de Acórdão de fls. 614/619, da lavra deste Relator, a C. 6a
Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por
votação unânime, negou provimento ao recurso de Nelson Chohfi e Outros.
Irresignados com os termos do Acórdão, Nelson Chohfi e Outros
opuseram Embargos de Declaração (fls. 625/627) os quais restaram acolhidos para
o fim de determinar o prosseguimento da execução observando-se o quanto
decidido pelo C. STF no julgamento do RE no 870.947/SE (fls. 658/661).
Agora estando irresignado o Município de São Paulo opõe Embargos
de Declaração com razões de fls. 664/667.
Pretende o acolhimento dos Embargos de Declaração para o fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0404251-47.1994.8.26.0053/50001 -Voto no 36.192
3
ser sanada omissão acerca da impossibilidade de aplicação do tema da
Repercussão Geral no 810 do C. STF haja vista se estar diante de critérios de
atualização de valores já inscritos em precatório expedido e já pago, tudo em
respeito à questão de ordem na ADI no 4357.
Decorrido o prazo sem contrariedade pela parte adversa, fls. 670.
2. Comportam acolhida os Embargos de Declaração.
Com efeito deixou-se de apreciar tese defensiva acerca da
impossibilidade de aplicação do Tema no 810 do C. Supremo Tribunal Federal por se
tratar de debate acerca da correção de valores de precatório já expedido e
pago.
No caso dos autos está a parte a discutir valores relativos a
precatórios já expedido e pago.
Em assim sendo, em adendo ao quanto já disposto no Acórdão de fls.
613/619, assentar a impossibilidade de rediscussão dos valores devidos uma vez já
expedido o precatório na esteira do quanto decidido pelo C. Supremo Tribunal
Federal ao apreciar a Questão de Ordem na ADI 4.357:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009.
SUPOSTA OMISSÃO QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA
DAS CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA (“PRECATÓRIOS
NÃO EXPEDIDOS”). ALCANCE MATERIAL DA DECISÃO DE MÉRITO.
LIMITES
DA
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
POR
ARRASTAMENTO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/1997 COM REDAÇÃO DADA
PELA LEI 11.960/2009. EXTENSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.
OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O
art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 foi declarado inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs no 4.357 e 4.425, apenas
na parte em que o texto legal estava logicamente vinculado no art.
100, §12, da CRFB, incluído pela EC no 62/2009, o qual se refere tão
somente à atualização de valores de requisitórios, não abarcando as
condenações judiciais da Fazenda Pública. 2. A correção monetária
nas condenações judiciais da Fazenda Pública seguem disciplinadas
pelo art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, devendo-se observar o índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança como critério de
cálculo; o IPCA-E deve corrigir o crédito uma vez inscrito em
precatório. 3. Os juros moratórios nas condenações judiciais da
Fazenda Pública seguem disciplinadas pelo art. 1o-F da Lei no
9.494/1997, aplicando-se-lhes o índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança como critério de cálculo, exceto no que diz
respeito às relações jurídico-tributárias, aos quais devem seguir os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0404251-47.1994.8.26.0053/50001 -Voto no 36.192
4
mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública remunera o seu
crédito. 4. Embargos de declaração rejeitados. (ADI 4357 QO-ED,
Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 03-08-2018 PUBLIC 06-08-2018).
E também:
QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS
EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI
9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO
OTIMIZADA
DE
VALORES
CONSTITUCIONAIS
CONFLITANTES.
PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA
MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009.
EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A
MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE
DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A
modulação temporal das decisões em controle judicial de
constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao
consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o
princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores
constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a
proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no
plano infraconstitucional (Lei no 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF:
ADI no 2.240; ADI no 2.501; ADI no 2.904; ADI no 2.907; ADI no 3.022; ADI
no 3.315; ADI no 3.316; ADI no 3.430; ADI no 3.458; ADI no 3.489; ADI no
3.660; ADI no 3.682; ADI no 3.689; ADI no 3.819; ADI no 4.001; ADI no
4.009; ADI no 4.029. 2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões
declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs no 4.357 e
4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de
precatórios instituído pela Emenda Constitucional no 62/2009 por 5
(cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016.
3.
Confere-se
eficácia
prospectiva
à
declaração
de
inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como
marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente
questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios
expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a
aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de
poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até
25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão
ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial
(IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos
critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários;
e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da
administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis no
12.919/13 e no 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de
correção monetária. 4. Quanto às formas alternativas de pagamento
previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as
compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem
crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional no 62/2009,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0404251-47.1994.8.26.0053/50001 -Voto no 36.192
5
desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será
possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica
mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada
a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da
entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do
crédito atualizado. 5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam
mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente
líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as
sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos
destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT). 6.
Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que
considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a
utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos
judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a
possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou
de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até
25.03.2015, por opção do credor do precatório. 7. Atribui-se
competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e
supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na
forma da presente decisão. (ADI 4425 QO, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal
Pleno, julgado em 25/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152
DIVULG 03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015).
A matéria, aliás, também foi objeto de recente julgamento pelo C.
Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS
DE
MORA.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA.
PREVALÊNCIA.
1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase
de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos
cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de
adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal
em repercussão geral.
2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros
estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em
detrimento do comando estabelecido no título judicial.
3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso,
"[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a
constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo
não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças
anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal
ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for
o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art.
485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art.
495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em
28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0404251-47.1994.8.26.0053/50001 -Voto no 36.192
6
divulg 8/9/2015 public 9/9/2015).
4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada
tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de
cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no
título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão
vinculante do STF.
5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp
1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado
em 16/06/2020, DJe 04/08/2020).
Em assim sendo, dada a impossibilidade de alteração da fórmula de
cálculos dos consectários legais na espécie, ante comando cogente do C.
Supremo Tribunal Federal, era mesmo o caso de se negar provimento ao recurso
apresentado pelos autores-exequentes, mantendo-se a r. Sentença recorrida.
4. Ante o exposto, pelo meu voto, acolho os Embargos de Declaração
opostos pelo Município de São Paulo para o fim de sanar omissão com alteração
do dispositivo, rejeitando-se os Embargos de Declaração opostos pelos apelantes
Nelson Chohfi e Outros, mantendo-se o desprovimento do recurso destes e,
consequentemente, a r. Sentença que julgou extinta a execução.

Sidney Romano dos Reis
Relator